Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF - contra Decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença em face de Reverton de Melo Bueno, indeferiu o pedido de expedição de oficio ao credor fiduciante, Banco Losango, ou ao DETRAN-PR, a fim de obter informações detalhadas a respeito da baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo localizado em nome do Executado Sustenta, em síntese, que foram realizadas diligências visando a localização de bens passíveis de penhora de propriedade do devedor/agravado, sendo que todas restaram infrutíferas, mas através de pesquisa ao sistema RENAJUD constatou a existência do veículo PRISMA MAX 2007/2007, PLACA AON-5584.. Afirma que diligenciou a fim de verificar a existência de gravame, obtendo informações junto ao DETRAN/PR acerca da baixa, sem que fosse expedida a referida certidão, pelo que peticionou ao Juízo a realização de diligência a esse respeito, todavia, restou indeferida. Acrescenta que ao negar provimento aos Embargos de Declaração em face da Decisão que indeferiu as diligencias, o MM. Juiz não apreciou o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, a qual se mostra cabível para penhora de eventual restituição do Imposto de Renda, haja vista que já adotou todas as medidas a sua disposição a fim de identificar bens passíveis de penhora do devedor. Invoca os princípios da efetividade da execução e da cooperação, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de expedição de ofício ao Detran/PR, bem assim a pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito, o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Consoante o disposto no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no, periculum in mora ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a parte exequente peticionou por consulta no Sistema RENAJUD com o fito de localizar registro de veiculo em nome da parte devedora, o que foi deferido pelo Juizo a quo, que consignou, que em se constatando ser o automóvel objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, deveria a parte credora diligenciar perante o agente financeiro a fim de verificar a situação atual do contrato. Localizado o veículo descrito nos autos, a parte exequente afirmou que em consulta ao Sistema Nacional de Gravames, foi informada de que o veículo não foi emplacado no Distrito Federal, e sim, no Paraná, e que ao contrário da informação constante na pesquisa RENAJUD, não consta gravame no veículo. Assim, peticionou ao Juizo pela expedição de ofício ao Sistema Nacional de Gravames para verificar se existem ou não gravames sobre o referido veículo, e, caso exista, quem é o fiduciante. Nesse contexto, sobreveio a Decisão agravada, que indeferiu o pedido, consignando que não cabe ao juízo diligenciar em favor de uma ou de outra parte para providenciar documentos que sejam do interesse de cada um e se afirma a parte exequente que não há gravame sobre o veículo, seu é o dever de comprovar tais alegações ou indicar outros bens penhoráveis. Com efeito, se em consulta ao sistema RENAJUD constou anotação do gravame e a parte exequente afirma que não consta restrição, conforme informação que teria obtido junto ao Sistema Nacional de Gravames, tenho que se mostra recomendável manter o entendimento monocrático, pelo menos a um primeiro e provisório exame, pois é da parte o dever de comprovar suas alegações, não servindo o principio da máxima efetividade da execução eda ucçao de cooperação para transferir ao Juizo a realização de providências que estão ao alcance das partes, sobretudo quando não se verificam nos autos elementos que demonstrem haver a Exequente-Agravante esgotado as vias extrajudiciais para obtenção dos dados pretendidos. Registre-se que o print de tela do computador de ID Num. 64993396 (autos de origem), com a informação de que não consta registro de inclusão ou de baixa de gravame, sequer indica a qual veículo se refere. Assim, considerando que o dever de cooperação não substitui o dever das partes de promover as diligencias que lhe incumbem, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito imprescindível à concessão da medida antecipatória pleiteada. No tocante ao pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, não foi objeto da Decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator